Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704734-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que na apelação (ID. no 23703135) O Distrito Federal/apelante traz trechos da sentença extintiva do processo de execução movido contra o espólio de Jose Pereira Da Silva, in verbis: "(...) O juízo determinou emenda à inicial para adequação, conferindo prazo para cumprimento. Contudo, a parte não atendeu à determinação, deixando o prazo conferido transcorrer em branco. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial exigida. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos digitais. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se". Além disso, na decisão de ID no 23703137, a MM Juíza a quo, mantém a sentença recorrida pelos “próprios e jurídicos fundamentos”. Logo, ainda que a certidão de ID no 33871887, traga a informação de que não houve sentença nos autos, ou que tenha ocorrido qualquer erro ou inconsistência do sistema referente ao presente feito, não parece condizente com a situação apresentada nos autos. Ante o exposto, baixem os presentes autos à Vara de origem, para que seja juntada a sentença mencionada pelo apelado e confirmada pela MM. Juíza Caroline Santos Lima, da CEJUSC-FISCAL, ou para as providencias cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022 14:59:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator